Tribunal: TJPA
Processo: 0007170-54.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007170-54.2019.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MICHEL AVIZ DE SOUZA, RAILTON DA CONCEICAO SOUSA, LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA FRÁGIL E INSUFICIENTE. DEPOIMENTO DE VÍTIMA EM JUÍZO MARCADO PELA INCERTEZA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO E EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS INDIRETOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, notadamente os elementos informativos colhidos na fase de inquérito (reconhecimento fotográfico e depoimentos iniciais) e os depoimentos indiretos dos policiais em juízo, são suficientes para reverter a sentença absolutória e fundamentar um decreto condenatório, superando a dúvida razoável estabelecida na instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige um juízo de certeza, que não pode ser alcançado com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação e não confirmados, de maneira inequívoca, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. O reconhecimento de pessoas realizado na fase policial sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do CPP constitui elemento informativo de valor probatório frágil, que, para sustentar uma condenação, necessita de amparo em outras provas judiciais robustas, o que não ocorreu no caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de observância das formalidades legais para a validade do ato.

5. O depoimento da única vítima ouvida em juízo revelou-se vacilante e incapaz de afirmar com a segurança necessária a autoria delitiva, ao passo que os testemunhos dos agentes policiais, embora válidos, são indiretos quanto aos fatos do roubo, pois não o presenciaram, limitando-se a narrar a perseguição e a prisão posterior dos acusados por outro delito.

6. Diante da extrema fragilidade das provas produzidas em juízo, a dúvida sobre a autoria dos crimes de roubo e associação criminosa é manifesta, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A sentença absolutória por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) deve ser mantida quando a acusação não logra converter os indícios da fase investigativa em provas seguras e inequívocas sob o crivo do contraditório, especialmente quando o reconhecimento fotográfico não obedece ao rito do art. 226 do CPP e o depoimento da vítima em juízo é marcado pela incerteza.

2.

A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, conforme vedação do art. 155 do CPP. Depoimentos de policiais que não presenciaram o fato criminoso (testemunho indireto ou por "ouvir dizer") não são suficientes, por si sós, para comprovar a autoria de crimes de roubo, ainda que válidos para corroborar outros aspectos da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 652.284/SC; TJPA - Apelação 0005452-04.2008.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA (ID 78236801), que julgou improcedente a denúncia para
ABSOLVER
os acusados
LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA, MICHEL AVIZ DE SOUZA e RAILTON DA CONCEIÇÃO SOUSA
da imputação da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia (ID 41942005) que, entre os dias 07 e 11 de abril de 2019, os denunciados, juntamente com Alan da Silva Lobo (cuja punibilidade foi extinta em razão do óbito), teriam se associado de forma estável para a prática de roubos no município de Rondon do Pará. Segundo a peça, Alan seria o mentor intelectual, responsável por indicar os alvos, enquanto Luiz Fernando e Railton executariam os assaltos com emprego de arma de fogo, e Michel seria o responsável pela fuga em um veículo Fiat Uno. A exordial descreve dois eventos criminosos: o primeiro, em 08 de abril de 2019, contra as vítimas Eronildes dos Santos Dutra e Márcio Roldão Costa, de quem teriam subtraído a quantia de R$ 6.400,00, uma motocicleta e outros pertences; o segundo, em 10 de abril de 2019, contra a vítima Enivaldo da Silva Dantas, de quem teriam subtraído um cordão de ouro.

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2020 (ID 41942120). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 64012754), sobreveio a sentença absolutória, por entender o juízo
a quo
que a prova produzida sob o contraditório foi insuficiente para gerar a certeza necessária à condenação, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 82128463). Em suas razões (ID 20367230), sustenta que a autoria e a materialidade delitiva estariam devidamente comprovadas, argumentando que a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais e o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial formam um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 20367233), pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção da sentença absolutória, reiterando a tese de insuficiência probatória e destacando a invalidade do reconhecimento fotográfico, que não observou as formalidades do art. 226 do CPP.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 25234416), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA ANÁLISE DA PRETENSÃO RECURSAL

O Ministério Público busca a reforma da sentença absolutória, ao argumento de que o conjunto probatório seria suficiente para embasar um decreto condenatório. Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na valoração da prova e na possibilidade de se fundamentar uma condenação com base em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, quando estes não encontram respaldo firme e inequívoco na prova produzida em juízo. O art. 155 do Código de Processo Penal é claro ao vedar que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No caso em tela, a instrução processual não apenas deixou de confirmar os indícios iniciais, como também produziu um cenário de profunda incerteza.

A prova testemunhal produzida em juízo, que deveria ser o pilar da acusação, mostrou-se extremamente frágil. A única vítima dos roubos que foi ouvida sob o crivo do contraditório, o Sr. Márcio Roldão Costa, apresentou um depoimento vacilante. Ao ser questionado sobre a possibilidade de reconhecer os autores do crime, afirmou categoricamente: "
que não reconheceria eles hoje por que estava escuro
" e, ao ser confrontado com o reconhecimento fotográfico que fizera na delegacia, declarou "
que no entanto não tem certeza
". Tal depoimento, longe de trazer a certeza necessária para uma condenação, instala uma dúvida razoável e insuperável sobre a autoria.

Agrava a situação o fato de que as demais vítimas não puderam confirmar suas declarações em juízo. A vítima Enivaldo da Silva Dantas faleceu no curso do processo, e seus relatos na fase policial não podem, isoladamente, fundamentar a condenação. De forma ainda mais contundente, a suposta vítima Eronildes dos Santos Dutra não foi localizada, e a pessoa intimada com o mesmo nome, ao ser ouvida em audiência, revelou-se um homônimo que declarou jamais ter estado no Pará ou ter sido vítima de crime na região, o que esvazia por completo a narrativa acusatória quanto a este fato.

O Ministério Público apoia fortemente sua tese nos depoimentos dos policiais militares. De fato, os agentes da lei confirmaram a perseguição ao veículo Fiat Uno e a apreensão de uma arma de fogo que teria sido dispensada pelos ocupantes. Tais testemunhos são válidos e relevantes, mas seu alcance probatório se limita aos fatos que presenciaram. No que tange aos crimes de roubo, seus depoimentos são indiretos, baseados no que ouviram dizer ou no que foi apurado posteriormente na delegacia. Não presenciaram a subtração ou a grave ameaça, não podendo, portanto, servir como prova direta da autoria dos assaltos.

Resta, por fim, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial (IDs 41942005 e 41942011), principal elemento que deu início à imputação. Como bem apontado pela defesa e reconhecido implicitamente na sentença, o ato foi realizado em total desacordo com as formalidades mínimas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, que determina que a pessoa a ser reconhecida seja colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. A mera apresentação de fotografias dos suspeitos às vítimas é um procedimento que, pela sua alta sugestionabilidade, não pode ser considerado uma prova segura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em evolução notória sobre o tema, consolidou o entendimento de que a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP torna o reconhecimento inválido como prova autônoma, exigindo para sua valoração a existência de outras provas independentes e robustas que o corroborem, o que, como visto, não existe nos autos. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

[...] 3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que
"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
.

[...] 6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo,
o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

[...] 8.
Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.

1.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.

(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021) – destaquei.

No presente caso, não só o reconhecimento foi falho, como a única vítima ouvida em juízo expressou dúvida, e nenhuma outra prova judicial independente e segura foi produzida para confirmar a autoria. Nenhum dos bens subtraídos foi encontrado na posse dos acusados. O que resta é um conjunto de indícios da fase policial que se dissiparam ao longo da instrução.

Nesse contexto, a conclusão do juízo de primeiro grau é irretocável. O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. A condenação exige prova plena e inconteste, e, havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é a única medida que se coaduna com o princípio constitucional da presunção de inocência e seu corolário, o princípio
in dubio pro reo
. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo, em decisão citada na própria sentença recorrida:

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. [...] PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ART. 386, VII DO CPP. [...] 5 -
Sendo o inquérito policial mera peça informativa que auxilia o órgão ministerial na formação da sua opinio delicti, para o oferecimento da denúncia, não pode as provas nele produzidas, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, servir de fundamento para o decreto condenatório
. [...] 6 -
Havendo forte dúvida no que tange à autoria, deve ser mantida a absolvição, com base no disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em face da ausência de elementos de convicção seguros a respeito da participação do Réus na pratica dos delitos que lhe são imputados na exordial acusatória.
(TJPA, Apelação 0005452-04.2008.8.14.0401, 2ª Câmara Criminal Isolada, Relator Rômulo José Ferreira Nunes, DJe 24.11.2016) – destaquei.

Nesse cenário, é imperioso recordar que o ônus de provar a acusação, para além de qualquer dúvida razoável, recai inteiramente sobre o Ministério Público (
onus probandi
), conforme o art. 156 do Código de Processo Penal. Diante da manifesta insuficiência e da patente dúvida gerada pela prova judicializada, é forçoso concluir que a acusação não se desincumbiu de seu mister, tornando a absolvição a única medida em conformidade com o devido processo legal

Portanto, diante da manifesta fragilidade do acervo probatório judicial, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026